Tribunal: STF
Processo: HC 224050
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 795.461, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito, em 27.12.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; no art. 12 da Lei n. 10.826/03; e no art. 29 da Lei n. 9.605/98. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



9. A Primeira Turma do STF decidiu no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



10. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/CE:



    [...] a não realização do exame de corpo de delito não compromete, ipso facto, a validade da prisão preventiva imposta ao paciente, sobretudo quando o próprio paciente declara, na presença de seu advogado, que em nenhum momento foi desrespeitado em sua integridade física ou moral e que não fora maltratado por nenhum dos policiais que participaram de sua prisão.



    Ademais, ao analisar o flagrante, o i. Magistrado na origem não vislumbrou nenhuma forma de abuso quando da realização do ato prisional, nada sendo narrado nesse sentido pelo autuado. 



    [...]



    Em relação à suposta violação de domicílio, também não aparenta assistir razão ao impetrante, a começar porque os policiais alegam que a entrada se deu com o consentimento do paciente, não havendo, por ora, provas suficientemente aptas a demonstrar o contrário. Além disso, os testemunhos dos policiais apontam que havia fundadas razões para se concluir que se estava diante de flagrante delito, em razão do curso de investigação que estava sendo realizada pela Polícia Civil na localidade, devendo-se destacar que, de fato, no interior da residência, foram encontrados drogas e uma espingarda.



11. Para dissentir-se das conclusões do Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. No caso dos autos, tal como assentou a Corte estadual, “[n]o que concerne ao perigo concreto decorrente do estado de liberdade (periculumlibertatis), vê-se que a fundamentação expendida ressalta a apreensão de drogas, armas e animais da fauna silvestre, além da grande probabilidade de o autuado integrar facção criminosa, tudo constatado por investigações realizadas pelo Serviço de Inteligência da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jucás/CE, pelo que a segregação cautelar não me parece, prima facie, pautada em conjecturas meramente abstratas, na forma como pretende fazer crer o Impetrante”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator